Tribunal: TJMT
Processo: 1072962-81.2024.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1072962-81.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[FABIO SIMPLICIO DA SILVA - CPF: 011.041.221-46 (RECORRENTE), SILVIO FERREIRA FREITAS - CPF: 027.231.891-47 (ADVOGADO), NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 30.680.829/0001-43 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1072962-81.2024.8.11.0001.

Origem:
NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS.

Recorrente(s)
:
FABIO SIMPLICIO DA SILVA.

Recorrido(s):
NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
.

Relator
:
JUIZ
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
05 A 08/05/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSFERÊNCIAS VIA PIX. RESPONSABILIDADE CIVIL. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANOS MATERIAIS E MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença, que homologou projeto de juiz leigo e julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais e materiais, fundado em alegações de falha na prestação do serviço bancário decorrente de transferências via PIX não reconhecidas pelo consumidor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se a realização de transferências via PIX, alegadamente não autorizadas, caracteriza falha na prestação do serviço bancário a ensejar responsabilização civil da instituição financeira por danos morais e materiais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade da instituição financeira é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, mas a sua exclusão se dá em casos de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, conforme prevê o § 3o, inciso II, do mesmo artigo.

O autor não demonstrou minimamente o fato constitutivo do seu direito, tampouco apresentou boletim de ocorrência ou prova de que os acessos não se deram por meio de seu próprio dispositivo autenticado.

A instituição financeira comprovou que as transações foram realizadas mediante autenticação por senha pessoal, utilizando dispositivo vinculado à conta do autor, o que afasta a presunção de falha na prestação do serviço, especialmente diante da ausência de impugnação específica aos documentos apresentados na contestação.

Demonstrada a culpa exclusiva do consumidor, nos termos do art. 14, § 3o, II, do CDC, afasta-se a responsabilidade da instituição financeira, inexistindo também o dever de indenizar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A responsabilidade objetiva da instituição financeira é afastada quando comprovada a culpa exclusiva do consumidor na realização de transações financeiras.

A ausência de nexo causal entre a atuação do fornecedor e o dano sofrido impede a configuração de danos materiais e morais.

A ausência de impugnação oportuna à prova documental da parte contrária e de registro de ocorrência policial fragiliza a tese de fraude e impede a caracterização de falha na prestação do serviço.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, XXXII; CDC, arts. 6o, VIII e 14, § 3o, II; CPC, arts. 341, 373, I e II, e 98, § 3o; Lei no 9.099/95, arts. 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Conclusão no 13/1a TR; TJMG, Apelação Cível no 1000022-073455-2001, Rel. Des. Claret de Moraes, j. 17.05.2022.

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no ID 277474355, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo juiz leigo e julgou
improcedente
o pedido inicial.

Em sede recursal, o recorrente alega:

a)

Falha na prestação do serviço;

b)

Ocorrência de danos morais e materiais;

c)

Quantum
indenizatório.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida
.

Em contrarrazões (ID 277474364), a recorrida refuta os fundamentos da peça recursal e pugna pela manutenção da sentença singular
.

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Segundo consta na petição inicial, o reclamante identificou a realização de duas transferências via PIX, nos valores de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) e R$ 200,00 (duzentos reais), as quais afirma não ter realizado. Aduz, ainda, que, ao constatar as supostas transações fraudulentas, entrou em contato com a empresa reclamada, sem, contudo, obter êxito.

Por sua vez, a empresa reclamada sustenta a inexistência de falha na prestação do serviço, ao argumento de que as transações foram realizadas a partir de dispositivo autorizado — modelo iPhone 11 (iPhone12,1), com número de série 136357917258894364315238653335909778480 —, mediante uso de senha numérica de quatro dígitos,
dados esses que não foram especificamente impugnados pelo reclamante, uma vez que este deixou de apresentar impugnação à contestação
.

A magistrada singular
homologou o projeto de sentença elaborado pelo juiz leigo e
julgou
improcedente
o pedido inicial, fundamentando sua decisão nos seguintes termos:

(...)
A Reclamada comprovou os fatos extintivos de sua responsabilidade, provando que as transações bancárias, no período mencionado,
foi efetivamente realizada mediante autenticação de senha pessoal e credenciais cadastrados pelo autor, sendo impossibilitada de realizar procedimentos de segurança por ausência de qualquer comunicação da transação contestada por parte da Reclamante de forma tempestiva para adoção das medidas cabíveis
, se desincumbindo de seu ônus probatório, a teor do disposto no artigo 373, II, CPC.

À vista disso, não configurada a responsabilidade civil da parte ré, não há que se falar em obrigação de restituição material e tampouco em indenização por danos morais.

Fica claro a falta de cautela por parte do autor, que deveria ter tomado os cuidados necessários.

Desta forma não se verifica a falha na prestação do serviço e configuração de ato ilícito.
(...) (grifei)

A matéria se enquadra em uma relação consumerista, regida pelos dispositivos do Código de Defesa do Consumidor (CDC), nos quais impera a responsabilidade civil objetiva, baseada na teoria do risco integral da atividade econômica, bem como a inversão do ônus da prova (art. 6o, VIII, do CDC).

Contudo, compete ao reclamante comprovar o fato constitutivo do seu direito,
ainda que minimamente, apesar da inversão do ônus da prova (CDC)
, e à reclamada os fatos modificativos, impeditivos e extintivos do direito do demandante (art. 373, I e II, do CPC).

No caso, vê-se que a parte autora não logrou êxito em comprovar a responsabilidade da reclamada pelos fatos narrados na exordial, não se desincumbindo do ônus probatório quanto aos fatos constitutivos de seu direito.

Isso porque a demandada demonstrou, por meio de documentos anexados à contestação —
não impugnados de forma oportuna e tempestiva pelo recorrente
—, que as transferências foram realizadas a partir do aparelho telefônico do próprio reclamante, mediante uso de senha pessoal.

Nesse contexto, não se vislumbra falha na prestação do serviço, uma vez que não seria possível à instituição financeira presumir tratar-se de operação fraudulenta, considerando que a movimentação foi realizada por meio do aplicativo vinculado ao titular da conta.

Inclusive,
a parte autora não apresentou, nos autos, o boletim de ocorrência que afirma ter registrado
. Ressalta-se, ainda, que as transferências via PIX ocorreram em 22/08/2024, às 15h40min e 16h02min (ID 277471494), enquanto o contato com a empresa reclamada somente foi realizado às 22h49min do mesmo dia
.

Para configurar a responsabilidade civil, exige-se a presença de três elementos: conduta ilícita, nexo causal e dano. No caso, n
ão houve comprovação do nexo de causalidade entre a conduta da reclamada e os inconvenientes suportados pelo consumidor.

Com efeito, estabelece o artigo 14, § 3o, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...)

§ 3o O fornecedor de serviços só
não será responsabilizado
quando provar:

(...)

II -
a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro
.
(Destaquei)

Assim, restou configurada a hipótese de culpa exclusiva do consumidor, afastando a responsabilidade da parte demandada pelos prejuízos experimentados pelo reclamante. A propósito:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - RESPONSABILIDADE CIVIL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - DANOS MATERIAL E MORAL - TRANSAÇÕES BANCÁRIAS - MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS NA CONTA CORRENTE DA PARTE AUTORA - ALEGAÇÃO DE FRAUDE PRATICADA POR GOLPISTA - AUSÊNCIA DE FALHA NA SEGURANÇA - CULPA EXCLUSIVA DA CORRENTISTA - CARACTERIZAÇÃO - IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS - SENTENÇA CONFIRMADA. 1- As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias (Súmula 479 do STJ). 2- Exclui-se a responsabilidade do fornecedor do serviço caso demonstrada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, § 3o, II, do CDC). 3-
A instituição financeira demandada não responde pelas transações bancárias contestadas na inicial, que somente puderam ser realizadas, via internet banking, em virtude de culpa exclusiva da própria correntista, que, ao receber uma ligação telefônica de um suposto funcionário do banco, solicitando-lhe atualização de dados, seguiu todos os procedimentos "orientados" por esse terceiro fraudador, fragilizando os seus dados e possibilitando a realização das transações bancárias
.
(TJ-MG - AC: 10000220734552001 MG, Relator: Claret de Moraes, Data de Julgamento: 17/05/2022, Câmaras Cíveis / 10a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/05/2022) (grifei)

Desse modo, ainda que o reclamante tenha sido vítima de um golpe, não cabe imputar tal responsabilidade à parte demandada, que sequer foi beneficiada pela fraude ou possui responsabilidade pelo ocorrido
.

Nesse sentido, a 1a Turma Recursal do Estado de Mato Grosso editou a
Conclusão no 13
, nos seguintes termos
:
“
GOLPE COM UTILIZAÇÃO DE SISTEMAS PARECIDOS COM OS DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. PIX POR TELEFONE. BOLETO FALSO. DEVER DE VIGILÂNCIA DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE. DANO MORAL INCABÍVEL
.”
(destaquei).

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
nego provimento

para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95
.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade, conforme o artigo 98, §3o, do Código de Processo Civil
.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2025